Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744885-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA, MARCIA MOREIRA GODOY EMBARGADO: MARCIA MOREIRA GODOY, VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA D E S P A C H O Em virtude da oposição de embargos de declaração (IDs 57627271 e 57644351), intimem-se as partes recorridas para se manifestarem, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador